Tribunal: TJMT
Processo: 0002845-88.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002845-88.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVAN SPESSATTO - CPF: 429.748.951-15 (APELANTE), TAMIRYS GOMES DA SILVA - CPF: 046.415.471-57 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), SERGIO MOACIR BONI - CPF: 598.866.689-20 (APELANTE), ACLETO ZENOR SPESSATO - CPF: 908.413.101-06 (APELANTE), JANETE SPESSATTO VARGAS - CPF: 415.312.561-04 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), SILVANIA SPESSATTO - CPF: 429.763.081-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Civil. Apelação Cível. Anulação de Negócio Jurídico. Compra e venda de imóvel pertencente a espólio. Nulidade reconhecida. Prescrição afastada.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel rural, celebrado pelos apelantes, por entender que a venda de bem específico pertencente a espólio antes da conclusão do inventário é vedada, conforme interpretação dos artigos 1.791 e 1.314, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o negócio jurídico celebrado por dois herdeiros, envolvendo imóvel pertencente a espólio, é nulo, à luz das regras que regulam o patrimônio de herança antes da partilha.

3. Também se discute a alegação de prescrição dos direitos hereditários, revogação da assistência judiciária gratuita concedida e o cerceamento de defesa em virtude da ausência de agendamento de audiência de conciliação e da oitiva das autoras/apeladas na audiência de instrução.

III. Razões de decidir

4. A nulidade do negócio jurídico foi corretamente reconhecida, uma vez que o imóvel objeto da venda pertencia ao espólio e não poderia ter sido alienado antes da conclusão do inventário, conforme prevê o artigo 1.791 do Código Civil.

5.

A alegação de cerceamento de defesa, por ausência de audiência de conciliação e depoimento pessoal das autoras, não se sustenta, pois não houve prejuízo demonstrado pelos apelantes, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.

6. A tese de prescrição dos direitos hereditários sequer merece conhecimento, pois a ação não se trata de petição de herança, como defendem os apelantes, e sim de ação anulatória de negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença recorrida.

Tese de julgamento: “É nulo o negócio jurídico de compra e venda de imóvel pertencente ao espólio, realizado antes da partilha e sem anuência de todos os herdeiros, nos termos do artigo 1.791 do Código Civil”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.791 e 1.314, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVAN SPESSATTO, SERGIO MOACIR BONI e ACLETO ZENOR SPESSATO, contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de “
Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda de Imóvel Rural
” (Proc. no 0002845-88.2016.8.11.0025), ajuizada contra os apelantes por JANETE SPESSATTO VARGAS e SILVANIA SPESSATTO DE SOUZA LEÃO, acolheu os pedidos iniciais, para declarar a “
nulidade do negócio jurídico celebrado entre Acleto Zenor Spessato, Silvan Spessatto e Sergio Moacir Boni
”, por entender que “
a compra e venda de imóvel específico antes da conclusão do inventário é vedada, como já visto, pela interpretação do artigo 1.791 em conjunto com as regras relativas ao condomínio, notadamente o que dispõe o artigo 1.314, parágrafo único
”. Além disso, condenou os requeridos/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 224167699).

Os réus/apelantes arguem preliminar de nulidade da sentença por “
desrespeito ao contraditório e à ampla defesa
”, notadamente, pois “
nunca foi realizada tentativa de acordo
”, em confronto com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil.

Arguem, também, preliminar de revogação da justiça gratuita concedida às autoras/apeladas, sustentando que houve alteração na condição da autora Janete Spessatto e que jamais foi analisada a hipossuficiência da apelada Silvania Spessatto.

Ainda em âmbito preliminar, sustenta que “
o juiz de pisso, suprimiu a o depoimento pessoal das Apeladas em audiência instrutória realizada em 08/09/2022 as 15h30min, uma vez os apelantes pugnaram expressamente pela tomada do depoimento pessoal das Apeladas para esclarecer os fatos em apuração
”, de modo que “
o depoimento pessoal das Autoras se revelava necessários, por ser a oportunidade na qual seriam realizados os esclarecimentos sobre a defesa da posse e o cumprimento da função social da propriedade pelos Apelados
”.

Assevera que “
a postulação dos direitos hereditários, já foram acobertados pelo manto da prescrição, pois se passaram mais de 25 (vinte e cinco) anos da abertura da sucessão, e até a presente data, herdeiro algum ingressou com demanda específica para discussão dos direitos hereditários
”. Pede, pois, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 224168159).

Nas contrarrazões, as apeladas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 224168163).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RURAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SOB LIMINAR movida por JANETE SPESSATTO VARGAS e SILVANIA SPESSATTO DE SOUZA LEAO contra ACLETO ZENOR SPESSATO e SILVAN SPESSATTO.

Alega na ocasião da inicial que: “A requerente tem 08 irmãos, sendo todos filhos dos falecidos Sr. JOÃO SPESSATTO e Sr. JAYME PIUCO SPESSATTO. Desde o ano de 1980 o Sr. JOÃO SPEZZATTO e sua esposa possuíam uma grande área de terras na região da localidade denominada de Gleba São Leopoldo, Rio Preto, zona rural do Município de Juína-MT, a qual explorava economicamente junto com sua família, sendo esta grande área de terras subdivididas internamente e algumas dessas áreas subdivididas e contiguas, possuíam registros no Cartório de Registros de Imóveis e outras não. O Sr. João Spezzato e sua esposa, ainda em vida, venderam as áreas que possuíam registros e parte das áreas que não tinha registro, permanecendo com apenas 1.412,95ha, (um mil quatrocentos e doze hectares e 95 ares) de terra. Em 1998 o Sr. JOÃO SPEZZATTO, que na ocasião iá estava Viúvo, veio a faleceu, deixando 02 (dois) imóveis urbanos em Juína e uma área de terra de 1.412,95 hectares, a qual tinha a posse à 18 anos na localidade denominada de Gleba São Leopoldo, Rio Preto, zona rural do Município de Juína-MT, antes conhecida como FAZENDA BARREIRO, sem registro e sem matricula no Cartório de Registros de Imóveis Quando do falecimento do genitor da requerente em 18/09/1998, seus dois irmãos (SILVAN SPESSATTO e ACLETO ZENOR SPESSATTO), ora requeridos, ficaram na administração da fazenda que naquela ocasião era conhecida na localidade como Fazenda Barreiro, posteriormente, esses dois requeridos, mudaram o nome da fazenda para "FAZENDA FENIX". Alguns dos irmãos da requerente foram residir no Paraná e outros permaneceram em Juína, sendo que os dois irmãos da requerente, acima citado, ora requeridos, estavam explorando a fazenda criando gado, suínos, arrendando parte da fazenda e na posse dos dois imóveis urbanos em Juína, mas nada compartilhava com os outros irmãos inclusive com a requerente. Assim, os requeridos SILVAN SPESSATTO e ACLETO ZENOR SPESSATTO, exploraram a fazenda deixada como herança pelo seu pai, por 18 anos, o que fez com que acumulassem uma qrande fortuna, sem, portanto, dar ou dividir qualquer parte com a requerente e seus outros irmãos herdeiros. Até então, mesmo estando a requerente ciente aue os irmãos tocavam a fazenda e mesmo não dividindo os frutos, a mesma acreditava que seu direito de herdeira sobre a posse de parte ideal da área estava garantido, assim, esperava que um dia fosse encaminhado o devido inventário, porém, os irmãos administradores dos bens nunca encaminharam e sempre intimidaram os outros irmãos (...) No inicio do mês de abril de 2016, a requerente ficou sabendo que os requeridos SILVAN SPESSATTO e ACLETO ZENOR SPESSATTO, seus irmãos, havia vendido a fazenda para o terceiro requerido Sr. SERGIO MOACIR BONI, no mês de março/2016. A requerente tomou conhecimento que tendo em vista que a fazenda ainda não possuía registro junto ao Cartório de Registros de Imóveis, a venda foi feita de forma que o terceiro requerido entrou na posse do imóvel pagando a metade (50%) do valor combinado, sendo uma parte paga em dinheiro e outra com carros usados, caminhões usados, gado e até mesmo chácaras e que a outra metade (50%), seria paga quando o INTERMAT emitir o Titulo Definitivo da propriedade já em nome do comprador, Sr. SERGIO MOACIR BONI, ora requerido, para tanto iniciaria desde lá o processo Junto ao INTERMAT. Assim, para que a requerente não tomasse conhecimento da transação e da confecção do processo para emissão do Titulo Definitivo de Propriedade pelo INTERMAT, diretamente para o nome do terceiro requerido, os réus fizeram todo o processo no Município de Aripuanã-MT, em nome do terceiro requerido Sr. SERGIO MOACIR BONI e encaminharam para o INTERMAT emitir o Título de Propriedade, sendo protocolado em 24/05/2016, dando origem ao processo rir 260447/2016% inclusive com nova denominação da fazenda para FAZENDA BONI, conforme extrato do processo anexo, extraído do site do INTERMAT e extrato do memorial descritivo de arrecadação e extrato de pedido junto ao INTERMAT em nome do comprador, ora terceiro requerido...”

A inicial foi recebida em ID. 64691329 - Pág. 19, ocasião em que se deferiu a Justiça Gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do procedimento de regularização perante o INTERMAT.

Deferiu-se a inclusão de SILVANIA SPESSATTO DE SOUZA LEAO no polo ativo em ID. 64691332 - Pág. 56.

Os requeridos ACLETO ZENOR SPESSATTO e SILVAN SPESSATTO contestaram em ID. 64691332 - Pág. 64 alegando que:

“Desde o ano de 1980, o Sr. João Spezzatto e os requeridos Sr. Acleto e Silvan trabalhavam conjuntamente em sociedade, explorando economicamente uma grande área de terras em Juina-MT, dividida em 03 (três) propriedades rurais. Sendo que 02 propriedades eram do Sr. João e 01 dos requeridos, 01 das propriedades do Sr. João possuía registro no Cartório de Imóveis e a outra era exercido apenas a posse, sendo que a posse e administração da área objeto desta ação sempre foram exercidas e mantidas pelos requeridos. Ainda em vida, o Sr. João vendeu as duas propriedades rurais em Juina-MT, e vendeu também duas propriedades na cidade de Aripuanã-MT, conforme demonstraremos nos documentos em anexo. Devemos frisar que antes mesmo de vender as suas propriedades, o Sr. João já não residia na propriedade rural de Juina-MT, o mesmo possuía residência urbana fixa na cidade, e frequentava esporadicamente as propriedades rurais. Sendo que o trabalho de formação e MANTENÇA de todas as propriedades sempre foi exercido pelos requeridos. Devemos mencionar que todas as benfeitorias realizadas nas propriedades do Sr. João, foram fruto do trabalho conjunto dos requeridos. E todo o valor auferido pela venda das propriedades, foi investido pelo Sr. João, de acordo com a sua vontade e jamais os requeridos solicitaram ou receberam espontaneamente qualquer valor pelo trabalho que empenharam durante muitos anos de suas vidas. Aliás, fizeram o contrário do que as autoras almejam, simplesmente continuaram a trabalhar e a subsistir da força de seu trabalho na posse da única propriedade rural em que possuíam desde o ano de 1980. Frise-se que a propriedade objeto desta ação ficou sob a posse dos requeridos durante 36 anos. O requerido Silvan casou-se, constitui família, teve 02 (dois) filhos, ou seja, toda a sua vida aconteceu dentro desta propriedade. Vejamos: Foram 18 anos em vida do Sr. João em que os requeridos trabalharam e formaram as 03 propriedades de Juina, sendo que 01 dessas propriedades sempre foi posse dos requeridos, pois se assim não fosse, o Sr. João teria vendido igualmente fez com as demais. Após o falecimento do Sr. João, os requeridos continuaram a trabalhar e manter a posse da propriedade por mais 18 anos, assim sendo, não há que se falar em direito de herança sobre uma posse que sempre foi defendida pelos requeridos, pois se assim não fosse, posso afirmar que a partilha do bem teria sido realizada, pois os requeridos jamais usariam de má fé. Ademais, todas as benfeitorias realizadas, a manutenção da posse, a defesa do esbulho de grileiros, a derrubada do mato e a formação das pastagens tornando a área produtiva, sempre foram através do trabalho dos requeridos. Em nenhum momento desde o ano de 1980, qualquer outra pessoa, se não os requeridos foram quem trabalharam dia e noite para formar e tornar produtiva aquela propriedade...”

O requerido SÉRGIO MOACIR BONI apresentou contestação em ID. 64691340 - Pág. 23, asseverando que:

“...No que concerne à verdade sabida pelo requerido, ora comprador, é de que os proprietários da Fazenda Barreiro estariam vendendo a posse e benfeitoria da mesma. Essa informação lhe foi repassada pelo Sr. Renato Francisco Munarini, (sobrinho do requerido Sergio e vizinho do requerido Silvan). Desta feita, o requerido interessou-se pela negociação, procurou os requeridos (Silvan e Acleto) e fez uma oferta de pagamento. Durante a negociação, o terceiro requerido tomou conhecimento de que a posse e benfeitorias da propriedade sempre foram mantidas e defendidas pelos requeridos pelo período de 36 (trinta e seis) anos. Ademais, desde o momento que soube da oferta de venda, o terceiro requerido teve conhecimento de que a propriedade não possuía documentos, e o que estava à venda era somente as benfeitorias e direito de posse. No mesmo sentido, durante todas as visitas que fez à propriedade, o requerido nunca se deparou com qualquer familiar ou outra pessoa trabalhando na terra, a não ser os requeridos Silvan e Acleto. É importante mencionar que o contestante reside na cidade de Juina há mais de 30 anos, e jamais teve conhecimento de que esta propriedade seria bem de herança. O requerido não conheceu o Sr. João Spezzatto, e muito menos teve ou tem conhecimento de que ele mantinha a posse da propriedade, objeto desta ação. E muito menos conhece a autora e demais filhos do Sr. João Spezzatto, sendo que recebeu com surpresa o mandado de citação /intimação no último dia 19 de novembro de 2019, para vir aos autos contestar a presente lide...”
(...).

Foi realizada audiência de instrução oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas. Seguem as oitivas:

Hilton de Campos: “afirma conhecer a Senhora Janete e o Senhor Sérgio desde os anos 70 e teve contato com seus pais, especificamente o Senhor João, embora não se lembre da mãe. Relata que João faleceu antes dos anos 2000, sem lembrar dos dados exatos, e que ele tinha aproximadamente entre 4 a 6 filhos. Desconhece se houve distribuição de bens por parte de João entre seus filhos, mas registrou-se de conhecê-lo na fazenda localizada na direção do Rio Preto, na região conhecida como Gleba São Leopoldo. Não tem certeza sobre a documentação das terras, porém, passando frequentemente por essas áreas avistava João com seus filhos. Acrescenta que João possuía propriedades na cidade e na fazenda, mas não há informações se esses bens foram repartidos entre os filhos após sua morte. Após o falecimento de João, um dos filhos ficou na administração da fazenda. Hilton menciona também a existência de uma rivalidade entre os herdeiros, embora não tenha conhecimento do motivo específico para tal desavença.”

Valdira Aparecida Ribeiro da Silva: “relata ser amiga da Senhora Janete há mais de três décadas, embora não compartilhem confidências pessoais. Valdira menciona que Janete possui sete irmãos. Teve contato com os pais de Janete, o Senhor João e a Senhora Jaime, informando que Jaime faleceu antes de João, este último em 1998. Afirma que João deixou terras na Gleba São Leopoldo, de tamanho específico, mas não tem informações precisas sobre a extensão em hectares nem sobre a documentação das mesmas. Após a morte de João, dois filhos, Acleto e Silvan, assumiram a responsabilidade pela fazenda. João possuía residência em cidade além da fazenda. Valdira acrescenta que Janete buscou sua parte da herança da fazenda, porém, os irmãos não concordaram com essa divisão.”

Na mesma oportunidade as partes apresentaram alegações finais orais:

Parte Requerida: Afirma a parte causídica que essa matéria não foi mencionada em sede de contestação, onde as requerentes alegam que o Senhor João tinha uma posse que não foi inventariada. Que o senhor João faleceu no ano de 1998 e somente em 2016 vieram a requerer o possível direito, passando o prazo prescricional de 10 anos.

Parte Autora: A parte autora pede o deferimento do pedido, tendo em vista que os autos se tratam de Ação anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda, não se tratando necessariamente de inventário.

Memoriais Orais/ Parte Requerente: “MM Juiz, tendo em vista que, nos autos comprovam com as testemunhas que, a área rural onde a parte autora está pedindo a Ação Anulatória do Negócio Jurídico, eram realmente do pai das autoras e que os requeridos venderam essa propriedade sem partilhar com as autoras. Portanto, requer a procedência da ação nos termos da inicial’’.

Memoriais Orais/ Parte Requerida: “MM Juiz, as partes requeridas gostariam de mencionar que, estiveram na posse por 36 anos, defendendo-a, cumprindo a função social. Eles tinham outras propriedades que foram vendidas pelo Sr. João Spessato antes do falecimento. O sr. Acleto e o sr. Silvan sempre cuidaram da família e de tudo. Foi feito a sessão de direito do único imóvel que documento hábil pra isso, e não foi dado continuidade por um erro do advogado que foi contratado na época e deixou esse procedimento arquivado e que não foi feito inventário considerando que essa posse sempre foi dos requeridos, trabalhada por eles, defendida por eles e mantida por eles. E se as benfeitorias da posse foi vendida ao sr. Boni, ele comprou tendo ciência que era apenas a posse e o trabalho de 36 anos que ele estava comprando e nada além disso. E gostaria de solicitar que sejam indeferidos todos os pedidos da inicial. Pede deferimento.’’

Os autos vieram conclusos para julgamento.

II FUNDAMENTAÇÃO

a) Do direito sucessório – Princípio da Saisine

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

Em resumo:

1) JANETE SPESSATTO VARGAS (autora) é irmã de SILVAN SPESSATTO (requerido) e ACLETO ZENOR SPESSATTO (requerido); (total de 9 irmãos)

2) As partes JANETE, SILVAN e ACLETO eram filhos de JOÃO SPEZZATTO;

3) JOÃO SPEZZATTO faleceu em 1998 deixando 02 (dois) imóveis urbanos em Juína e uma área de terra de 1.412,95 hectares, a qual tinha a posse à 18 anos na localidade denominada de Gleba São Leopoldo, Rio Preto, zona rural do Município de Juína-MT, antes conhecida como FAZENDA BARREIRO, sem registro e sem matricula no Cartório de Registros de Imóveis;

4) Os requeridos SILVAN e ACLETO estavam na posse do imóvel rural (FAZENDA BARREIRO), explorando a terra sem repassar qualquer valor aos irmãos;

5) Os Requeridos SILVAN e ACLETO venderam o imóvel rural a SERGIO MOACIR BONI (terceiro requerido), sem autorização dos demais irmãos, e sem repassar qualquer valor a eles;

6) SERGIO MOACIR BONI (terceiro requerido), comprador do imóvel, iniciou a regularização no INTERMAT;

7) SILVAN e ACLETO afirmam que eram sócios do genitor falecido;

O direito sucessório consiste no conjunto de normas que disciplina a transferência patrimonial de uma pessoa em função de sua morte. A sucessão hereditária, também chamada de sucessão “mortis causa”, ocorre quando, em virtude do falecimento de alguém (sucedido ou autor da herança), o seu patrimônio é transferido a determinadas pessoas, legitimadas a recebê-lo (sucessores), as quais, assim, substituem-no na titularidade desses bens ou direitos.

O Direito das Sucessões realiza a finalidade institucional de dar a continuidade possível ao descontínuo causado pela morte, estando baseado no direito de propriedade e na sua função social (art. 5.o, XXII e XXIII, da Constituição Federal de 1988). No mais, a sucessão mortis causa tem esteio na valorização constante da dignidade humana, seja do ponto de vista individual ou coletivo (art. 1.o, inc. III, e o art. 3.o, inc. I, da CF/1988).

Consiste o droit de saisine no reconhecimento, ainda que por ficção jurídica, da transmissão imediata e automática do domínio e da posse da herança aos herdeiros legítimos e testamentários, no instante da abertura da sucessão, que ocorre com a morte.

O princípio da “saisine”, portanto, à luz de todo o exposto, pode ser definido como a regra fundamental do Direito Sucessório, pela qual a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários.

Assim, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC).

Com a abertura da sucessão, que se dá com a morte, tem-se a transferência automática da titularidade da massa patrimonial (princípio da saisine), considerada como um todo unitário, independentemente de manifestação de aceitação (ou eventual renúncia) desse(s) novo(s) titular(es).

A herança, portanto, é o complexo das relações jurídicas de expressão econômico patrimonial e de caráter não personalíssimo deixadas pelo de cujus em razão de sua morte, que não se confunde com o patrimônio, tendo em vista que ao patrimônio são agregadas as relações de caráter personalíssimo, que ficam afastadas do complexo patrimonial que compõe a herança. De acordo com o art. 91 do CC/02, a herança tem natureza jurídica de universalidade de direito.

Todos os titulares recebem um direito indivisível consubstanciado na herança, em regime de condomínio, devendo-se estabelecer a quem compete a sua administração até que seja realizada a individualização da quota-parte de cada herdeiro.

O patrimônio do falecido, considerado uma massa patrimonial indivisível, de titularidade conjunta de todos os herdeiros, passa a ser chamado de espólio, especialmente para fins processuais.

Tanto o administrador provisório quanto o inventariante devem responder juridicamente pelo espólio, bem como pela prática de atos que possam gerar danos à massa patrimonial. O espólio não possui personalidade jurídica, mas tem reconhecida a sua capacidade postulatória, na forma consagrada pelo art. 75 do CPC/2015. Assim, o espólio, por meio de seu representante provisório ou definitivo, poderá figurar em juízo tanto como autor quanto como réu.

Pelas considerações supramencionadas, o imóvel em questão pertencia a JOÃO SPEZZATTO e FOI TRANSMITIDO IMEDIATAMENTE a todos os herdeiros/filhos no momento da sua morte, independente da realização ou não de inventário. (princípio da saisine)

O inventário é a forma de se levantar o conjunto de ativos e passivos (débitos e créditos) que compunham o patrimônio do de cujus e que, com a morte, passa a compor a herança (monte partilhável).

É meio pelo qual se promove a efetiva transferência da herança e os respectivos herdeiros, embora, no plano jurídico (e fictício, como visto), a transmissão do acervo se opere no exato instante do falecimento.

A conclusão do inventário se dá com a partilha, quando a comunhão forçada em razão da morte deixa de existir, passando cada sucessor a exercer pleno direito sobre sua cota. No inventário há, necessariamente, pluralidade de sucessores, pois, caso haja apenas um herdeiro, este deverá solicitar a adjudicação dos bens.

No caso dos autos, os herdeiros não regularizaram a transmissão dos bens e os Requeridos SILVAN e ACLETO permaneceram na administração do referido, sem repasse de valores aos demais irmãos.

A alegação dos requeridos de eventual sociedade com o genitor falecido não retira a necessidade de divisão por intermédio de inventário do que cabe aos demais herdeiros, bem como o pagamento do que lhes seja devido e autorização para negociações.

b) Da Nulidade do Negócio Jurídico

No momento exato em que falece uma pessoa que tenha patrimônio, todos os herdeiros se tornam donos daquele patrimônio.

Ultimado o inventário é que os bens serão divididos entre os herdeiros.

Antes da conclusão do inventário, de uma forma simplificada: todos são donos de tudo.

É por isso que não se admite a venda de um bem determinado antes da conclusão do inventário. As propriedades ainda não estão individualizadas. No máximo, admite-se a cessão de direitos hereditários, na forma do artigo 1.793, caput, do Código Civil.

Se uma pessoa falece deixando filhos e patrimônio, naquele momento os filhos se tornam proprietários da totalidade dos bens deixados.

O que oCódigo Civilpermite é que um herdeiro venha a ceder o seu quinhão, ou seja, e não um bem específico, pois isso é vedado pelo § 2o do artigo 1.793.

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1o. Os direitos, conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2o. É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3o. Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

O§ 2odo art.1.793do Código Civil tem como ineficaz a cessão de direitos hereditários relativa a bem singular do monte-mor, mas não veda a referência feita de forma meramente exemplificativa de bem pertencente a quota-parte do direito que o cedente pode vir a receber sobre a sua participação no inventário.

Enquanto não ultimada a partilha, o herdeiro não poderá ceder um bem específico do monte, porque ele ainda faz parte da universalidade.

Viável, contudo, a cessão universal ou parcial de direitos hereditários, cientificados os demais herdeiros, e havendo autorização judicial. (STJ - REsp: 2042491 DF 2022/0383524-4, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

O artigo 1.791 do Código Civil dispõe que "a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros" e que "até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio".

Assim, é vedada a venda de qualquer bem objeto de inventário, salvo mediante autorização judicial, antes que a partilha seja efetivada e, dessa forma, individualizado o quinhão de cada herdeiro.

Em suma - enquanto o inventário não for concluído, é juridicamente impossível a alienação de bem individualizado. Já se vê que a compra e venda do terreno parte de premissa equivocada de que ACLETO ZENOR SPESSATO e SILVAN SPESSATTO seriam proprietários do bem. Quem não é dono, ou melhor, quem não é o dono exclusivo de um bem não o pode vender a outra pessoa.

Uma vez constatada a impossibilidade jurídica do negócio celebrado, já que o objeto do negócio jurídico pertencia ao ESPÓLIO DE JOÃO SPEZZATTO e não aos vendedores, resta evidenciada a nulidade do contrato de compra e venda entabulado entre ACLETO ZENOR SPESSATO, SILVAN SPESSATTO e SERGIO MOACIR BONI.

A nulidade do negócio em questão é determinada pela ilicitude do objeto. A compra e venda de imóvel específico antes da conclusão do inventário é vedada, como já visto, pela interpretação do artigo 1.791 em conjunto com as regras relativas ao condomínio, notadamente o que dispõe o artigo 1.314, parágrafo único.

Também nas regras relativas ao condomínio há expressa previsão de que o condômino pode alienar a sua respectiva parte ideal, todavia nenhum condômino pode, individualmente, alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Assim, vale dizer que, enquanto não realizada a partilha dos bens do acervo hereditário, nenhum herdeiro poderá usufruir ou dispor de qualquer bem de forma individual, porquanto a totalidade dos bens pertence a todos.

O condômino pode alienar o seu percentual sobre o bem (ou bens) em condomínio, mas um não pode vender para terceiros o bem comum sem o consentimento dos outros.

Em decorrência natural do droit de saisine, a morte do autor da herança proporciona a imediata transferência do seu patrimônio e posse aos sucessores. Nessa linha de perspectiva, com a transmissão automática das relações patrimoniais do falecido aos seus herdeiros, tem-se a formação de condomínio e composse, a ser regulada pelas disposições pertencentes ao condomínio, até a partilha.

Nesse sentido: (...)

Quanto ao pedido de dano moral feito pela parte autora na ocasião da inicial, imperioso destacar que em casos que dependam da análise de dano moral, o juiz deve levar em consideração: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

No presente caso, não ficou demonstrado qualquer dano moral à requerente, a parte autora não demonstrou a ocorrência de dano extrapatrimonial. Não havendo prova da existência de efetivo abalo à honra da parte autora, motivo pelo qual INDEFIRO referido pedido.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e DECLARO A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO celebrado entre ACLETO ZENOR SPESSATO, SILVAN SPESSATTO e SERGIO MOACIR BONI.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do Código de Processo Civil.

CONDENO os Requeridos em custas e honorários sucumbenciais os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa
”.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa por ausência de designação de audiência de conciliação, entendo que não comporta acolhimento, sobretudo, pois, é sabido que as tratativas de acordo podem se dar também fora do alcance do Juízo, além de que, poderia ser realizada oferta durante a própria audiência de instrução ocorrida. Assim, não demonstrado qualquer prejuízo pelos apelantes dada a ausência de designação de audiência de conciliação, inexiste possibilidade de acolhimento da referida preliminar, observado o princípio do
pas de nullité sans grief
.

No mesmo sentido, não assiste razão aos apelantes quanto às preliminares de revogação da assistência judiciária gratuita concedida às autoras/apeladas, notadamente, porquanto, não traz documentos capazes de infirmar, por si, alteração considerável da situação financeira das autoras, de modo que, a informação de que foi deferido à autora Janete, o parcelamento das custas iniciais em outro processo, somente corrobora com a conclusão de que não houve alteração significativa de suas condições financeiras e, por conta disso, deferido o parcelamento em prestações de R$ 373,04 naqueles autos (Proc. no 1004233-62.2023.8.11.0025.

Fosse pouco, não é veraz a afirmação de que não houve pedido ou análise da assistência judiciária gratuita concedida à autora Silvania, mormente, pois, requerida desde o pedido de inclusão da autora como litisconsorte ativo necessário (cf. Id. no 224167680), bem como, deferido pela decisão interlocutória contida no Id. no 224167688.

Também não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude da ausência de depoimento das autoras na audiência de instrução, notadamente, porquanto, inexiste qualquer registro de que, durante a audiência, o regente processual impossibilitou a oitiva das autoras, muito menos qualquer insurgência quanto à referida questão, de modo que é vedada à parte valer-se da própria torpeza após prolatada a sentença de mérito.

Ainda que tivesse de fato sido indeferida pelo Magistrado a oitiva das autoras, em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia, sobretudo, pois, a Magistrada de Origem entendeu pela nulidade do negócio jurídico, observando o fato de que o objeto vendido era ilícito em virtude de pertencer ao “
espólio de João Spezzatto e não aos vendedores
”. Ou seja, de nada adianta ficar esclarecido pelas autoras “
a defesa da posse e o cumprimento da função social da propriedade pelos Apelados Acleto e Silvan
”, pois, como dito, a nulidade foi reconhecida pela Magistrada por motivo completamente diverso.

Em outro norte, sequer merece conhecimento ou análise a tese de prescrição dos direitos hereditários arguida pelos apelantes. Isso, pois, a demanda se trata de “
Ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda de imóvel rural
” e não de petição de herança, como defendem os apelantes, e sua prescrição começa a ser contada da data do negócio jurídico praticado, que, ao que consta dos autos, ocorreu em 2016, mesmo ano da propositura da demanda, motivo pelo qual não há falar em prescrição.

No mérito, os apelantes discorrem somente sobre fatos que em nada dialogam com a sentença, em patente afronta ao princípio da dialeticidade, notadamente, pois, não produzem qualquer esforço argumentativo para contrapor o principal fundamento sentencial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando o regramento do §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024